Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE FONOAUDIOLGIA, FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGIA. TRATAMENTO CONSTANTE DO ROL DA ANS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ANS, com fulcro no poder normativo que lhe foi conferido por força de lei, editou a Resolução Normativa no 465, de 24/2/2021, que prevê expressamente a natureza taxativa do rol de procedimentos. Assim, as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a fornecer procedimentos e medicamentos para além daqueles previstos pela ANS, ressalvada expressa previsão contratual (Enunciado no 21 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ).
2. O agravado é portador de fenótipo de trissomia 21 (Síndrome de Down), equiparada ao Espectro Autista, cuja ilação não foi impugnada pela agravante.
3. O Parecer Técnico no 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, publicado em 26/7/2021, prevê o custeio de sessões de reeducação e reabilitação psicomotora, neurológica e neuro-músculo-esquelética; de fonoaudiologia; de psicologia e/ou terapia ocupacional, todas “em número ilimitado de sessões” para os portadores de Espectro Autista.
4. Destaca-se, ainda, que o contrato de assistência à saúde em exame dispõe na cláusula 9a – das coberturas excluídas – que não estão assegurados os tratamentos de fonoaudiologia e psicologia, “por não se constituírem ato médico”. Considerando que tal previsão contratual está em dissonância com o citado parecer da ANS, não deve subsistir a exclusão de cobertura para os referidos tratamentos.
5. A decisão agravada não impôs qualquer multa para a hipótese de descumprimento do preceito, daí porque não subsiste interesse recursal em questionar suposto valor excessivo ou desproporcionalidade.
6. Negou-se provimento ao recurso.